Tribunal: TJDFT
Processo: 0717261-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AS DUAS PARTES. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 788. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INAPLICABILIDADE.

I - Nos termos do art. 1.040, II, do CPC, aplicado subsidiariamente no Processo Penal, o Colegiado deverá reexaminar o feito a fim de verificar eventual divergência com paradigma estabelecido por Tribunal Superior.

II - No julgamento do ARE 848107/DF, o STF fixou no Tema 788 a seguinte tese: “A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nos 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal).”

III - Na modulação dos efeitos ficou consignado que o Tema 788 somente será aplicado aos casos em que não tenha sido declarada a extinção da punibilidade e nos quais o trânsito em julgado para o Ministério Público seja posterior a 12/11/2020.

IV - No caso concreto, a pena foi extinta pela prescrição executória por decisão proferida 23/3/2021 e a condenação transitou para o Ministério Público em 20/5/2013, devendo ser observados os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança para manter o decreto da prescrição da pretensão executória.

V - Recurso desprovido.